Tribunal: TJMT
Processo: 0006710-39.2017.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006710-39.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANA DE BRITO ALVES - CPF: 009.607.931-27 (VÍTIMA), MANOEL BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 535.186.161-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É firmado o entendimento de que nos crimes praticados no contexto doméstico a palavra da vítima assume especial importância como meio de prova para embasar o édito condenatório, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios juntados aos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006710-39.2017.8.11.0008

APELANTE: MANOEL BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da

3º Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que condenou Manoel Benedito Francisco de Souza

à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de violência doméstica, inscrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 88802496):

“(...). Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 08/10/2017, por volta das 00h05, no final da Avenida Rio Branco, saída para Lambari D’Oeste, cidade de Barra do Bugres-MT, o denunciado
ofendeu a integridade corporal
da vítima Adriana de Brito Alves, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo e Delito à fl. 20 e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões à fl. 21.

Conforme restou apurado, a vítima e o denunciado convivem maritalmente há aproximadamente 2 anos e, na data dos fatos, estavam na residência do casal quando tiveram um desentendimento, pois ele estava embriagado e queria sair pilotando sua motocicleta, sendo que a vítima tentou impedi-lo.

Consta que, em meio a discussão, o denunciado passou a agredi-la com socos e chutes, bem como a agarrou pelo pescoço, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo e Delito à fl. 20 e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões à fl. 21. A discussão alertou vizinhos, tendo sido acionada a Policia Militar, que prontamente se deslocou ao local.

Ao adentrar a residência da vítima, os policiais militares visualizaram o denunciado agredindo a vítima e que próximo a ele havia uma faca de cabo Verde, tipo peixeira. A guarnição também constatou que a vítima urinou na roupa devido ao medo e desespero em que se encontrava.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MANOEL BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA pela pratica da conduta tipificada no
artigo 129, §9°, do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei 11.340/06
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado, processado, interrogado e, ao final, condenado, (...).
(Sic).

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não existem provas suficientes para amparar o decreto condenatório (id. 88810476).

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 88810479).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 94080954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva resta comprovada, ante o auto de prisão em flagrante (88802497 – Págs. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 88802497 – Págs. 03/05), bem como pelo laudo de exame de corpo de delito (id. 88802499 – Págs. 05/07).

No tocante à autoria, as provas colhidas são firmes e plausíveis em prol da descrição realizada na denúncia.

Com efeito, em que pese o acusado negar a praticada do crime em questão, o enredo probatório é robusto no sentido de lhe imputar a conduta criminosa.

A vítima Adriana de Brito Alves na fase policial, afirmou que:

“Que a relação é tranquila e foi a primeira vez que o mesmo agrediu fisicamente a declarante; Que a motivação da briga foi o fato do acusado estar bêbado e o mesmo queria sair pilotando a motocicleta; Que a declarante tentou impedir e foi então que começou as agressões; que o acusado tentou enforcar a declarante; Que por sorte a Policia Militar estava passando por perto no momento do fato e prestou socorro a declarante; QUE a declarante tem lesões no pescoço, (...).
(Sic - id 88802498 – Págs. 03/04).

Embora a vítima tenha prestado depoimento somente na fase policial, seu depoimento foi corroborado em juízo, pelos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão do acusado.

O Policial Militar Benedito Ferreira Campos, sobre o crivo do contraditório, em juízo afirmou que:

“(...) estávamos em ronda quando recebemos via rádio uma comunicação de que teria uma pessoa ameaçando a sua esposa com arma de fogo e que a vítima estaria na Avenida Rio Branco, aguardando a chegada da guarnição, na saída para Lambari, de imediato fomos para o local e nos deparamos, primeiramente, com o solicitante da ocorrência que relatou que morava no local denominado laticínio, seu esposo estaria armado e que estava na sua residência, de imediato deslocamos juntamente com uma segunda guarnição e fomos até a residência, só que
no caminho escutamos uma outra pessoa gritando por socorro, pedindo ajuda, pedindo por socorro, nesse momento paramos a viatura e adentramos
e a outra viatura deslocou até o outro local e,
ao chegar nessa residência, conseguimos visualizar pela janela esse cidadão
, que já era uma outra situação né,
espancando a sua esposa, com socos, chutes, nesse momento resolver intervir, entramos pra dentro e do lado dele tinha uma faca que provavelmente poderia ser utilizada e, ao conversar com a vítima ela estava nervosa, ela estava muito nervosa
,
com vários hematomas, inclusive ela chegou a fazer xixi na nossa frente, de tão amedrontada que ela estava
, nesse momento detivemos o suspeito e, em conversa com o mesmo, ela tinha pedido pra sair pra ir na casa de uma amiga e, depois ele flagrou ela em um bar, em um boteco na companhia de outras pessoas e isso motivou ele a agredi-la.
Promotor: o Senhor chegou a ver então as agressões físicas nela? Testemunha: sim, sim, batia de soco, soco, chute, tapas. Promotor: eu estou vendo o laudo aqui que tem algumas marcas no pescoço, ele chegou a esganar ela? Testemunha: sim, a enforcá-la, chegamos a ver pela janela, nesse momento, nós conseguimos arrodear a casa e a porta dos fundos da residência estava aberta, conseguimos intervir (...) ela disse que realmente não era a primeira vez que ele agredia ela, ela estava muito assustada, estava com umas escoriações no corpo, sinal da mão dele no pescoço
,
dos dedos da mão dele, ele é bem grande, ela é baixinha,

bem menor que ele

(...), ela não reagia, a gente olhava pela janela, ela só apanhava, ela só colocava a mão no rosto e tentando se proteger, só ele batia
, cheguei a ver pela janela (...)
a princípio o que eu visualizei ela só apanhava, ela é muito pequena, e o cara é muito grande, quase dois metros de altura e ela é baixinha, então mesmo que ela tentasse de desvencilha
r, eu falo que as vezes foi Deus que colocou a guarnição ali, porque nós fomos pra atender uma outra situação
e escutamos ela gritando por socorro, pedido de ajuda, talvez se não chegássemos a tempo. Sim, ele estava com as mãos no pescoço também né
.
(Id. 88810481).

Vejamos também, o depoimento prestado em juízo, pelo Policial Militar Rodrigo França de Assis, sobre o crivo do contraditório, afirmou que:

“(...) a gente estava atendendo uma ocorrência na avenida rio branco, outra ocorrência distinta, também de agressão, mas quando chegamos no local onde falaram que as pessoas estavam né, a gente não encontrou ninguém, só que tinha outro pessoal lá, que relatou que as partes moravam em uma rua no antigo laticínio, daí a gente se deslocou lá pra tentar achar essas pessoas, só que a gente não obtivemos êxito, momento esse que a gente começou a ouvir alguns gritos de mulher, ai achamos até que fossem as pessoas da situação atual, dai fomos chegando perto, perto, pra vê o que estava acontecendo, ai no primeiro instante a gente visualizou pela janela já o Senhor segurando a Senhora né, eles tinham algum tipo de relação afetiva, ai nós fomos chegando por trás, bem devagarzinho, e encontramos ele enforcando ela, o maior desespero, ai a gente nesse momento demos voz de prisão pra ele.
Promotor: você viu o momento da agressão então dele com ela? Testemunha: sim, ela estava suja porque ela relatou que ele tinha dado socos, tapas nela e ela tinha caído no chão, no momento em que a gente visualizou ele estava segurando ela pelo pescoço assim e, ela estava chorando muito, ela não conseguia quase nem falar com a gente (...) eu acho que se a gente não tivesse chegado no local pra intervir a situação, eu realmente não sei o que poderia acontecer com ela né, graças a deus eu acho que a gente chegou na hora ali e conseguimos intervir
.
(Id. 88810481).

Outrossim, é firmado o entendimento de que nos crimes praticados no contexto doméstico a palavra da vítima assume especial importância como meio de prova para embasar o édito condenatório, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios juntados aos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Aliás, os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo a corroborar o conjunto probatório, e ainda embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça.

“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de imparcialidade, sendo, contudo, ônus sua essa prova”
(STJ. 5ª Turma. HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Não obstante a negativa de autoria aduzida pelo apelante, observa-se que a declaração da vítima foi firme e segura na oportunidade em que foi ouvida, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares. Sendo assim, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos delitos.

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/06.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021